Tribunal: TJSP
Processo: 2016618-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Determinação para que o exequente inclua na planilha de débito a taxa judiciária sobre o valor da execução, prevista no art. 4o, inc. III da lei 11.608/2003 – Descabimento – Decisão afastada – Agravo provido.